Tribunal: TJES
Processo: 5004998-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Apreensão; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004998-58.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RORAIMA VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

AGRAVADO: FABRICIO VALENTIM ZANZARINI e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. APREENSÃO DE MADEIRA. DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO TEMPESTIVA DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A atividade administrativa é dotada de presunção de legitimidade, de forma que eventual desconstituição de auto de infração, lavrado regularmente pelo órgão competente, deve ser realizada mediante a apresentação de provas robustas da alegada ilicitude, cujo ônus recai sobre aquele que impugna o referido ato. 2. A Instrução Normativa nº 21/2014, do IBAMA, em seu art. 31, o Documento de Origem Florestal (DOF), constitui licença obrigatória para o transporte e o armazenamento de produtos florestais de origem nativa, dentre os quais se inclui a madeira, contendo as informações sobre a procedência desses produtos, decerto que o art. 45 do referido diploma acerca dos prazos de validade para o transporte, definindo–os como o tempo necessário para a concretização do percurso total a ser percorrido que deve ser informado pelo usuário no ao de emissão do DOF. 3. É certo que o art. 46 da Lei n.º 12.651/2012, assim como o art. 11, caput e §1º da Instrução Normativa n.º 01/2021 do IDAF/ES, em atenção ao princípio da razoabilidade, considerando sobretudo a natureza do serviço de transportes de carga e a sua exposição a diversos fatores de difícil controle (greve, acidentes, mudança climática, panes mecânica etc), estabelecem exceção, possibilitando que o interessado realize requerimento de extensão do prazo de validade do DOF, desde que o faça antes de seu vencimento original. 4. No caso concreto, na data da fiscalização, o DOF apresentado pela Agravante com relação às madeiras apreendidas não se encontrava válido, o que evidencia a ocorrência de infração ambiental e, por conseguinte, impõe a apreensão da mercadoria. 5. Não há de se falar em abuso de poder, tampouco a ausência de proporcionalidade e razoabilidade do ato administrativo em questão, uma vez que a aplicação das disposições legais pertinentes à matéria constitui mero exercício regular de direito e que a impugnação genérica quanto ao valor da multa não suplanta o atributo de legalidade do ato administrativo. 6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RORAIMA VERDE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP
contra decisão (ID 2732249) proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital - no mandado de segurança tombado sob o n. 5011392-09.2022.8.08.0024, impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo
GERENTE DE LICENCIAMENTO E CONTROLE FLORESTAL DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO (IDAF/ES)
, a qual indeferiu o pedido liminar que visava a imediata liberação das madeiras apreendidas pelo agente fiscalizador.

Em suas razões recursais (ID 2732247), a Agravante sustenta, em breve síntese, que: i) comercializou com as empresas Material de Construção Favares Ltda e Passat Madeiras Ltda-ME a venda de madeira serrada da espécie maçaranduba e emitiu o Documento de Origem Florestal (DOF) para cada transação, com indicação das especificidades necessárias ao transporte do produto florestal, assim como os demais documentos autorizadores, contudo, devido a problemas técnicos ocorridos no veículo utilizado para o transporte, o percurso indicado no respectivo documento não pode ser concluído em tempo hábil, de modo que, após fiscalização no posto de controle do impetrado, a empresa contratada foi autuada por transportar madeira serrada sem licença válida por todo tempo de viagem, culminando na apreensão do produto florestal, bem como na suspensão dos DOF’s; ii) administrativamente, solicitou a prorrogação dos DOF’s perante a Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado de origem, o que não foi possível já que a suspensão foi efetivada por órgão estadual distinto e, além disso, também buscou informações junto ao impetrado acerca do protocolo para a reativação e prorrogação do DOF, mas não logrou êxito em solucionar a questão; e iii) o ato administrativo que autuou a impetrante e apreendeu suas mercadorias é manifestamente ilegal, revelando-se desproporcional o valor da multa arbitrada e a medida aplicada em seu desfavor pelo agente fiscalizador ante a possibilidade de prorrogação do DOF após o seu vencimento, nos termos dos §§1º e 2º do art. 46, da Instrução Normativa n.º 21/2014 do Ibama.

Pois bem.

De plano, destaco que não vislumbrei motivos para alterar o sentido decisório adotado na decisão por intermédio da qual
indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal; de sorte que alternativa não há senão o desprovimento do presente agravo de instrumento, senão vejamos.

Como já dito, cinge-se a controvérsia recursal à análise do pedido liminar formulado pela Agravante em sede de mandado de segurança, atinente à liberação das madeiras apreendidas pelo órgão fiscalizador.

A atividade administrativa é dotada de presunção de legitimidade, de forma que eventual desconstituição de auto de infração, lavrado regularmente pelo órgão competente, deve ser realizada mediante a apresentação de provas robustas da alegada ilicitude, cujo ônus compete ao impetrante. Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA COMUM DOS ENTES FEDERADOS. REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL. COMETIMENTO DE INFRAÇÕES PREVISTAS NO CÓDIGO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADE DE QUEM SE BENEFICIA DA PRÁTICA DA INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO AUTO LAVRADO. PRECEDENTES DO TJES. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUTO DE INFRAÇÃO QUE OBSERVOU OS REQUISITOS LEGAIS PARA A SUA LAVRATURA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
4. Considerando que o auto de infração, por se tratar de ato administrativo, goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabia à parte autora comprovar que não concorreu para a prática das infrações que lhe foram imputadas, ônus do qual ela não se desincumbiu. Precedentes do TJES.
[...]6
. O auto de infração observou os requisitos para a sua confecção previstos no Art. 167 do Código Municipal de Meio Ambiente, inexistindo qualquer nulidade
. 7. Ante o desprovimento do recurso, com fulcro no Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majora-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160140306, Relator: CONVOCADO – RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 27/09/2021)
EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA AUTO DE INFRAÇÃO VÍCIO DE NULIDADE NÃO CONFIGURADO DESCRIÇÃO DO FATO GERADOR FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO PARA PUBLICIDADE SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. Autuação fundada por não ter o contribuinte recolhido, no tempo devido, a taxa de licenciamento para publicidade do exercício de 2014, violando, assim, o disposto no art. 152, do Código de Posturas e de Atividades Urbanas do Município de Vila Velha, c/c art. 219, inc. I, do Código Tributário do Município de Vila Velha.
2. À luz da presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo, recai sobre o demandante o ônus de comprovar a ausência de higidez ao Auto de Infração impugnado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170074419, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

Conforme prevê a Instrução Normativa nº 21/2014, do IBAMA, em seu art. 31, o Documento de Origem Florestal (DOF), constitui licença obrigatória para o transporte e o armazenamento de produtos florestais de origem nativa, dentre os quais se inclui a madeira, contendo as informações sobre a procedência desses produtos, nos termos do art. 36 da Lei n.º 12.651, de 2012:

Lei n.º 12.651/2012.
"Art. 36.
O transporte, por qualquer meio, e o armazenamento de madeira, lenha, carvão e outros produtos ou subprodutos florestais oriundos de florestas de espécies nativas, para fins comerciais ou industriais, requerem licença do órgão competente do Sisnama, observado o disposto no art. 35.
§ 1º
A licença prevista no caput será formalizada por meio da emissão do DOF, que deverá acompanhar o material até o beneficiamento final.
§ 2º
Para a emissão do DOF, a pessoa física ou jurídica responsável deverá estar registrada no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, previsto no art. 17 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.
§ 3º
Todo aquele que recebe ou adquire, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos ou subprodutos de florestas de espécies nativas é obrigado a exigir a apresentação do DOF e munir-se da via que deverá acompanhar o material até o beneficiamento final.
§ 4º No DOF deverão constar a especificação do material, sua volumetria e dados sobre sua origem e destino."

Nessa linha intelectiva, dispõe o art. 45 do referido diploma acerca dos prazos de validade para o transporte, definindo–os como o tempo necessário para a concretização do percurso total a ser percorrido que deve ser informado pelo usuário no ao de emissão do Documento de Origem Florestal (DOF). Senão, vejamos:

"Art. 45.
O prazo de validade para o transporte, entendido como o tempo necessário para a concretização do percurso total a ser percorrido, será informado pelo usuário no ato de emissão do DOF, respeitados os seguintes limites:
I - quatro dias para o transporte terrestre intraestadual;
II - sete dias para o transporte terrestre interestadual;
III - quinze dias para o transporte fluvial ou marítimo;
IV - quatro dias para o transporte ferroviário; e
V - um dia para o trecho aéreo de transporte.
§ 1º
O prazo de validade informado pelo usuário deve coincidir com o tempo previsto para o efetivo percurso conforme o meio de transporte e a distância entre a origem e o destino, observando-se o disposto no art. 35;
§ 2º
da presente Instrução Normativa. [...]"

Não obstante a clareza dos aludidos prazos, o art. 46 da Lei n.º 12.651/2012, assim como o art. 11, caput e §1º da Instrução Normativa n.º 01/2021 do IDAF/ES, em atenção ao princípio da razoabilidade, considerando sobretudo a natureza do serviço de transportes de carga e a sua exposição a diversos fatores de difícil controle (greve, acidentes, mudança climática, panes mecânica etc), estabelecem exceção, ao permitir a prorrogação dos prazos, nos seguintes termos:

Lei n.º 12.651/2012.
"Art. 46.
Se, por motivo de caso fortuito ou força maior, houver necessidade de suspensão ou da extensão do prazo de validade do DOF,
o interessado deverá requerê-la ao órgão ambiental competente apresentando documentação que comprove os motivos da solicitação
e, se for o caso, boletim de ocorrência lavrado junto à autoridade policial. (Redação dada pela Instrução Normativa no 9, de 12/12/2016)"

Instrução Normativa n.º 01/2021 do IDAF/ES.
"Art. 11.
Caso haja necessidade de extensão de validade do documento de transporte por motivo de caso fortuito ou força maior, o Idaf poderá, mediante vistoria e/ou análise da justificativa apresentada, deferir o pedido.
§1º
Para solicitar a extensão de validade do DOF, o requerente deverá protocolar o “Requerimento - sistema DOF” preenchido e assinado,
antes do vencimento do DOF
, além de cópia de documentação que comprove os motivos da solicitação."

No caso em apreço, é certo que, no momento da fiscalização, o DOF da Agravante havia expirado, considerando a data de vencimento do prazo em 31/03/2022 e a data da fiscalização em 01/04/2022. Portanto, não há dúvidas de que, no momento da apreensão da mercadoria, a licença para transporte das mesmas não era válida, conforme consignado no boletim de ocorrência emitido pelo próprio motorista (ID 2732257).

Por conseguinte, diante da manifesta infração ambiental, impõe-se a apreensão da mercadoria transportada, nos termos da regulamentação federal e estadual de regência,
“
ipsis litteris”:

Lei Federal n.º 9.605/1998.

"Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos."
"Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:[...]
IV -
apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;[...]"
Decreto Federal n.º 6.514/2008.
"Art. 101.
Constatada a infração ambiental, o agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:
I – apreensão
; [...]"

Lei Estadual n.º 5.361/1996.
"Art. 80.
Constituem infrações: [...]
XXXVIII - transportar ou guardar madeiras, lenha, carvão e outros produtos procedentes de florestas, sem licença válida por todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente;"

"Art. 81.
As ações ou omissões contrárias às disposições desta lei sujeitam os infratores às penalidades constantes da mesma, sem prejuízo da reparação do dano ambiental e de outras sanções legais cabíveis, conforme tabela anexa, tendo como referência os seguintes parâmetros: [...]
II – Apreensão;[...]"

Lei Estadual n.º 10.476/2015.
"Art. 1º
Esta Lei estabelece a tipificação de penalidades, institui e regulamenta procedimentos administrativos em autos de infração do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF."
Parágrafo único.
As disposições previstas nesta Lei aplicam-se somente aos
autos de infração lavrados posteriormente ao início de sua vigência
."

"Art. 2º Os infratores da legislação de defesa agropecuária e florestal sujeitam-se às seguintes penalidades:
I - advertência;
II - multa;
III - apreensão;"

Instrução Normativa n.º 01/2021 do IDAF/ES.
"Art. 10.
O transporte de produto e subproduto florestal de origem nativa brasileira deverá estar acompanhado do documento de transporte, respeitando as informações nele contidas, inclusive o período determinado para o deslocamento.
§1º
O transporte de produto e/ ou subproduto florestal nativo brasileiro sem documento de transporte,
com documento de transporte vencido
ou cancelado, ou qualquer outra situação considerada inválida, conforme Instrução Normativa MMA/Ibama n° 021/2014,
sujeitará o responsável às penalidades previstas na legislação vigente, como multa e apreensão da carga
."

A despeito das alegações recursais no sentido de que o atraso no transporte da mercadoria resultou de circunstâncias atreladas a problemas mecânicos no veículo da Agravante, não cuidou a parte por comprovar tal assertiva, decerto que tal alegação, por si só, não exime a Agravante de regularizar a documentação da carga transportada.

Como exaustivamente tratado alhures, o deferimento do pleito de prorrogação de prazo fica condicionado à apresentação do requerimento extensão do prazo de validade do Documento de Origem Florestal (DOF) antes do vencimento, o que, contudo, não o fez, uma vez que a aludida solicitação foi formalizada tão somente em 04 de abril de 2022.

Constato, portanto, o acerto da decisão recorrida quanto ao indeferimento da medida liminar pretendida, na medida em que não vejo como afastar a presunção de veracidade e de legitimidade do ato administrativo de autuação, praticado em conformidade com a normativa regulamentadora.

A esse propósito, cito a jurisprudência deste Sodalício no julgamento de casos semelhantes:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. TRANSPORTE DE MADEIRA. DOF VENCIDO. CASO FORTUITO. AUSÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO NÃO EXERCIDA. MULTA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
2. Da análise da motivação adotada pelo juízo de origem, das razões veiculadas pelas partes, assim como das provas disponíveis nos autos, mantenho o entendimento externado quando de indeferimento do efeito suspensivo, a fim de manter a decisão recorrida, haja vista que ausente a fumaça do bom direito
. 3. Conforme prevê a Instrução Normativa nº 21/2014, do IBAMA, em seu art. 31, O Documento de Origem Florestal (DOF), constitui licença obrigatória para o transporte e armazenamento de produtos florestais de origem nativa, inclusive o carvão vegetal nativo, contendo as informações sobre a procedência desses produtos, nos termos do art. 36 da Lei no 12.651, de 2012. 4. O art. 46, em atenção ao princípio da razoabilidade, considerando sobretudo a natureza do serviço de transportes de carga e a sua exposição a diversos fatores de difícil controle (greve, acidentes, mudança climática, panes mecânica etc.), previu exceção, ao permitir a prorrogação dos prazos.
5. A alegada pane mecânica no caminhão ocorreu na data de 26/04/2019, oportunidade em que a agravante deveria ter solicitado a extensão do prazo de validade do Documento de Origem Florestal (DOF), o que não o fez
, não se mostrando legítima, ao menos em cognição sumária, a alegação de impossibilidade em razão de feriado nacional, que somente veio a acontecer cinco dias após tal fato. 6. No que diz respeito a tese de violação ao princípio da proporcionalidade do valor da multa aplicada, no importe de R$ 3.421,70 (três mil quatrocentos e vinte e um reais e setenta centavos), de igual modo observo que tal está dentro dos limites definidos na Lei Estadual nº 5.361/96, podendo ser demonstrado de maneira mais segura durante a instrução probatória, se houve necessidade. 7
. Desnecessário o exame do suposto perigo da demora, haja vista ausente a fumus boni iuris.
8. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014531, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA NATIVA – AUSÊNCIA DE VÍCIO NA LAVRATURA DO DOCUMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Constitui infração às normas legais que regulam o transporte de madeira nativa a utilização incorreta do Documento de Origem Florestal – DOF, que, por disposição legal, deverá acompanhar obrigatoriamente o produto ou subproduto florestal nativo, da origem ao destino nele consignado (art. 1º, ¿caput¿ e art. 3º, §1º, da Instrução Normativa IBAMA nº 112 e artigos 80, incisos XXXV e XXXVI e 81, incisos I e II, da Lei Estadual nº 5.361/96)
.
2. Comprovado que o agravante foi abordado pelos agentes de fiscalização do IDAF/ES, transportando madeira nativa de forma irregular, pois portanto Documento de Origem Florestal com data de validade vencida, não há que se cogitar a existência de vício no auto de infração, apreensão e depósito, pois lavrado em consonância com as normas legais
.
3. A circunstância do veículo utilizado no transporte ter apresentado problemas mecânicos que implicaram no atraso da entrega da carga ao seu destinatário não exime o agravante de regularizar a documentação da carga transportada, na forma como determina o art. 14, §4º, da Instrução Normativa IBAMA nº 112/2006, com redação alterada pela Instrução Normativa nº 134/2006. 4. O auto de infração, na condição de ato administrativo, ostenta, dentre outros atributos, a presunção “juris tantum” de legitimidade, a qual apenas pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, o que não ocorre na hipótese dos autos
. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024139013148, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2013, Data da Publicação no Diário: 02/10/2013)

Outrossim, não se vislumbra na hipótese o aventado abuso de poder, tampouco a ausência de proporcionalidade e razoabilidade do ato administrativo em questão, uma vez que a aplicação das disposições legais pertinentes à matéria constitui mero exercício regular de direito e que a impugnação genérica quanto ao valor da multa não suplanta o atributo de legalidade do ato administrativo.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto
,
mas

NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a decisão objurgada.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/10/2023 às 13:52:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47987711102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR